Tribunal: TJDFT
Processo: 0740908-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA SELIC. APLICÁVEL AO MONTANTE CORRIGIDO (COM JUROS E CORREÇÃO) A PARTIR DA EC No. 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou que na elaboração dos cálculos contra a Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021. O agravante alega que a taxa SELIC já engloba correção monetária e juros de mora, de modo que seria indevida a aplicação cumulativa de outros índices.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se nas condenações da Fazenda pública a aplicação da taxa Selic, a partir da EC no. 113/2021, deve incidir somente sobre o principal ou sobre o montante atualizado da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/2021, passa a incidir tão somente a taxa SELICsobreo valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A aplicação da taxa Selic, após o advento da EC no. 113/2021, sobre o montante atualizado da dívida, que englobe juros e correção monetária, não implica bis in idem”.
_________
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1742087, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023.